Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702171-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HFW CURSOS DE IDIOMAS LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais o ora Agravante aduziu que os lançamentos fiscais no 0004495041 e 0004495042, referentes a Preço Público por Interferência Visual por Meio de Propaganda (código 6167) e Ocupação de Área Pública por Meio de Propaganda (código 6168), gozam da presunção de legitimidade. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a parte a parte requerida não conseguiu demonstrar que a publicidade irregular que originou os lançamentos fiscais está diretamente ligada à parte autora. A franquia WIZARD IDIOMAS é explorada por diversas empresas e uma unidade somente pode responder pelos atos próprios. Os fatos estão relacionados com publicidade no Paranoá e a empresa punida tem sede no Gama, a indicar a probabilidade do direito no que se refere à mitigação da legitimidade do ato administrativo. De qualquer forma, a matéria será reexaminada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso após a apresentação de contrarrazões. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.